Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-30.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº8000658-30.2025.8.05.0119 Foro de Origem: Vara Criminal de Itajuípe/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrentes: Joelito dos Santos, Daniel Reis Silva e Valmiran Pereira dos Santos Advogados: Leandro Nascimento da Silva e Micael Palma Santos Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Aurélio Rubick da Silva Procuradora de Justiça:Eny Magalhães Silva Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR COMUM DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE VÍDEO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 231 DO CPP. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. ABERTURA DE VISTA ÀS DEFESAS APÓS A JUNTADA DO VÍDEO DA VÍTIMA, INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELAS SUAS LESÕES. INEXISTE INOVAÇÃO FÁTICA. 2. MÉRITO 2.1. PLEITO COMUM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1.1. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL E RELATÓRIO MÉDICO QUE EVIDENCIAM LESÕES GRAVES COMPATÍVEIS COM AS AGRESSÕES NARRADAS (COSTAS, BRAÇOS, PERNAS E TIRO NA MÃO). 2.1.2. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL, COERENTES E HARMÔNICAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. 2.1.3. CRIME DE TORTURA. IMPOSIÇÃO DE SOFRIMENTO FÍSICO OU MENTAL COM FINALIDADE DETERMINADA. “CASTIGO” POR SUPOSTA DÍVIDA RELACIONADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADOR DA TORTURA. 2.2. PLEITO COMUM PELA REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2.2.1. TORTURA QUALIFICADA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELA EXTREMA CRUELDADE E PELA SUBMISSÃO DA VÍTIMA ADOLESCENTE A VERDADEIRO “TRIBUNAL DO CRIME”. EXTRAPOLA OS ELEMENTOS NORMAIS DO TIPO PENAL. INDEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. REMANESCENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE TORTURA PARA 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE. AUSENTES AGRAVANTES E ATENUANTES. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 1º, § 4º, II, DA LEI Nº 9.455/97. FIXAÇÃO DA PENA EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. 2.2.2. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTOS ADOTADOS INERENTES AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE. AUSENTES AGRAVANTES E ATENUANTES. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 2º DO ART. 244-B DO ECA. FIXAÇÃO DA PENA DE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. 2.2.3. CONCURSO MATERIAL. PENA TOTAL DE 7 (SETE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR AS PENAS IMPOSTAS AOS APELANTES, REDUZINDO-AS DE 10 (DEZ) ANOS PARA 7 (SETE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8000658-30.2025.8.05.0119, sendo Recorrentes JOELITO DOS SANTOS, DANIEL REIS SILVA E VALMIRAN PEREIRA DOS SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR